Tribunal: TJSP
Processo: 2114910-35.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de remoção de inventariante. Inventário que tramita desde 2014. Paralisação processual por mais de cinco anos consecutivos. Desídia configurada. Preliminar de nulidade por intimação em nome de advogada não constituída. Rejeição. Ônus da parte quanto à regularização da representação processual. Princípio da boa-fé processual. Ciência inequívoca dos atos processuais

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de remoção de inventariante. Inventário que tramita desde 2014. Paralisação processual por mais de cinco anos consecutivos. Desídia configurada. Preliminar de nulidade por intimação em nome de advogada não constituída. Rejeição. Ônus da parte quanto à regularização da representação processual. Princípio da boa-fé processual. Ciência inequívoca dos atos processuais demonstrada. Defesa do patrimônio do espólio. Omissão em ação de cobrança movida pelo Banco do Brasil. Atuação meramente reativa da inventariante. Descumprimento dos deveres previstos no artigo 622, incisos II, IV e V do CPC. Alegação de fatores externos como justificativa para a demora. Litígios entre herdeiros e dificuldades financeiras que não autorizam paralisia prolongada do feito. Conflito de interesses alegado pela agravante. Argumento que não pode servir de blindagem para má administração. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de produção de prova oral para questões comprovadas documentalmente. Artigo 370 do CPC. Princípio constitucional da razoável duração do processo. Artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Substituição da inventariante como medida necessária para garantir a efetividade da prestação jurisdicional. Recurso desprovido.